Tribunal: TJES
Processo: 5005027-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUAN ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
In casu,
o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide. A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428),
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

II.
Inexiste no Decreto-Lei nº 911/69 qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo.

III.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

IV.
Recurso conhecido e provido, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO J. SAFRA S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 23788416, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Banco Recorrente em face de
LUAN ALVES DE JESUS
, cujo
decisum
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, concedendo prazo para o Recorrido pagar a dívida em 05 (cinco dias) úteis,
“contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus”,
estipulando, ainda,
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o conteúdo do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911/1969 foi introduzido no diploma legal no sentido de facilitar o processo de retomada do bem, em decorrência da inadimplência do devedor, de modo a eliminar obstáculos à efetivação do direito do credor, para que, rapidamente, possa recuperar o valor correspondente ao seu crédito, não tendo ofensa aos princípios constitucionais, uma vez que o prazo da contestação foi dilatado, tanto em tempo quanto em matéria”;
II)
“após o cumprimento da liminar e ultrapassado o prazo legal de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pela Ré, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e isso significa que o Autor poderá usar, gozar e dispor do bem, que são características inerentes a posse e propriedade, inclusive retirá-lo da comarca em que fora apreendido”;
III)
“com o veículo mantido na comarca de apreensão, que difere da comarca de sua sede e pátio, deverá o autor arcar com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor que possivelmente será aferido em caso de venda ou alienação do bem”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4991633, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que

o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428),
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo,
devendo o bem ser depositado nesta comarca
, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

Nesta seara, o Recorrente interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, sustentando que deve ser excluída a ressalva no tocante a permanência do veículo na Comarca de origem até ulterior decisão pelo Juízo
a quo.

Neste particular, surgem relevantes as seguintes disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69,
in litteris:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Com efeito, na análise dos mandamentos insertos nas destacadas normas,
não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo.

Desta feita,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2022)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.
2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.
3.

Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes
.
4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEC. LEI 911⁄69. MANTER O BEM NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 1º, DEC. LEI 911⁄69. TRANSCORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Versa o art. 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911⁄69, que após cinco dias da efetivação da medida liminar, o fiduciário tem o prazo para purgação da mora, e caso não o faça, acarreta na consolidação da propriedade e posse plena do bem favor do agente fiduciante, integrando, assim, a seu patrimônio.
2.

Criar embaraço no exercício da propriedade não contemplado em lei, in casu - manter o bem na comarca onde a demanda foi proposta, conduziria na verdade em criação legislativa, ultrapassando assim os limites do Juiz
. Ocorre, porém, que em situações onde o magistrado, munido do Poder Geral de Cautela verifique, em concreto, o perigo de o bem ser extraviado ou mesmo de se deteriorar, deve determinar que o bem permaneça na comarca, em especial para resguardar o princípio da eficiência, hipótese esta não corroborada nos autos.
3.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013376-89.2017.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

Neste sentido, impõe-se a concessão da tutela antecipada, para
afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

Em relação ao pedido do Recorrente no sentido de que
“o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar”,
verifica-se que já foi esta a determinação do Magistrado
a quo,
na Decisão em análise
, ao conceder prazo para o Recorrido pagar a dívida em 05 (cinco dias) úteis,
“
contados da efetivação da medida
, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus”.

Isto posto, em grau de cognição sumária, DEFIRO o pedido de efeito ativo, concedendo a antecipação de tutela, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

In casu,
o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide. A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428),
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo,
devendo o bem ser depositado nesta comarca
, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

Como cediço,
inexiste no Decreto-Lei nº 911/69 qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo.

Deste modo,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)